Tribunal: TJSP
Processo: 2074655-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074655-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JONATHAN
FEITOSA SOUZA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074655-11.2020.8.26.0000 -Voto no 21.732 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2074655-11.2020.8.26.0000
Impetrante: RENATA MOURA GONÇALVES (DEFENSORIA PÚBLICA)
Paciente: JONATHAN FEITOSA SOUZA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 00a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - COMARCA DA CAPITAL
Voto no 21.732
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas. Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes.
Soltura
pela
pandemia
Covid-19.
Não
cabimento.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese, que
foi preso cautelarmente pela prática do crime de
tráfico de drogas. Alega sofrer constrangimento
ilegal por parte da Autoridade Coatora em razão de
decisão, carecedora de fundamentação idônea, que
converteu
a
prisão
em
flagrante
em
prisão
preventiva, sob argumentação genérica, sem indicação
de motivo concreto a justificar a segregação do
Paciente. Alega também que: 1. trata-se de conduta
sem violência ou grave ameaça; 2. o Paciente é
primário e com endereço fixo; 3. a simples gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074655-11.2020.8.26.0000 -Voto no 21.732 - AR
3
do crime não pode ser o único fundamento para a
manutenção da prisão; 4. a prisão cautelar revela-se
violação ao princípio da presunção de inocência; 5.
as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo
Penal não são incidentes; 6. o instituto da
liberdade provisória é plenamente cabível em crimes
hediondos e, em especial, no crime de tráfico de
drogas; 7. a manutenção da segregação é medida
desproporcional, pois, se condenado, as condições
pessoais
favoráveis
do
Paciente
autorizam
a
aplicação da causa especial de diminuição do § 4o do
artigo
33
da
Lei
no
11.343/06,
bem
como
a
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, e o cumprimento de
pena em regime inicial aberto. Pede a concessão da
Ordem, também em liminar, para que seja concedida a
liberdade
ao
Paciente,
e
subsidiariamente,
a
revogação da prisão preventiva que poderá ser
cumulada com a imposição de medidas alternativas
diversas da prisão (fls.01/10). Vieram documentos
(fls.11/66). Negada a medida liminar (fls.68/70), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.71).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.78/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074655-11.2020.8.26.0000 -Voto no 21.732 - AR
4
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 porque, de
acordo com a situação fática: a. foi surpreendido,
transportando
391
porções
de
cocaína,
pesando
aproximadamente 149,9g, 100 porções de maconha,
pesando
209g,
e
13
frascos
de
lança-perfume,
conforme auto de exibição e apreensão de fls.18 e
laudo de fls.28/31; b. policiais militares estavam
em patrulhamento e notaram atitude suspeita e
nervosismo do Paciente que, ao visualizar a viatura
policial, dispensou uma sacola, contendo as drogas
apreendidas 2. o crime de tráfico é equiparado a
hediondo, e, ainda que permita o sistema legal, em
tese, a concessão do benefício da soltura, deve ele
se restringir às hipóteses excepcionais e quando
demonstrados, com suficiência, seus requisitos; 3. a
liberdade, após a prática de um fato considerado
crime, não é um direito objetivo e imediato, mas uma
garantia constitucional a todo cidadão, desde que
comprovado o preenchimento dos requisitos legais
impostos o que não é o caso; 4. assim já decidiu o
Supremo Tribunal Federal (HC no 118.345-SC, Rel.
Min. Teori Zavascki, 2a T., j. em 25.02.2014):
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074655-11.2020.8.26.0000 -Voto no 21.732 - AR
5
TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS
APREENDIDAS. RECEIO DE REITERAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE
ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-
se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de
precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a
necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito,
dada a variedade e quantidade de droga aprendida, bem como o fundando
receio de reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente específico. 2.
Ordem denegada”; 5. não é outro o entendimento desta
Câmara (HC n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel. Des.
Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou
bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a
sua decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto de
Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e
para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a concessão
da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de tráfico de
drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de liberdade com
fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -, constitui
verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança para esses
mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições pessoais de
OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à liberdade, e entendo
insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas cautelares, que não a
prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto à inconstitucionalidade
do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece que, há tempos, o Colendo
Supremo Tribunal Federal acolheu, por estreita maioria de votos, num
determinado caso concreto, essa tese. Contudo, para se colocar uma pá de cal
sobre a questão, basta recordar a lição do grande JOÃO MENDES JR., no
sentido de que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo julgado . E, ao revés do que
sustentam os postulantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se constata da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074655-11.2020.8.26.0000 -Voto no 21.732 - AR
6
sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6. além disso, a decisão que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
(fls.59/60), está fundamentada em termos regulares,
não
merecendo
qualquer
reparo;
7.
eventuais
condições pessoais do Paciente - como primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e profissão
lícita -, ainda que favoráveis: a. não garantem, por
si sós, o direito à liberdade, devendo-se observar,
para tanto, os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal; b. não elidem a
necessidade da mantença da custódia cautelar diante
de crime bárbaro e de consequências funestas, sabido
que, em situações tais, a aplicação de medidas
cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal
não é suficiente para a necessária mantença da paz
pública; 8. é mais do que cediço que a prisão
preventiva não fere a presunção de inocência; 9.
seria
exame
de
futurologia
falar-se
agora
em
benefícios ao Paciente (v.g.: aplicação do redutor
especial do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas;
fixação de regime aberto para crime hediondo;
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, institutos, aliás, de
cabimento questionável nos crimes de tráfico de
drogas), o que só será possível no momento da
prolatação da sentença; 10. não se há também de
falar em desproporcionalidade da mantença da prisão
em vista de possíveis benefícios da fixação final da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074655-11.2020.8.26.0000 -Voto no 21.732 - AR
7
pena, como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça
(Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG, rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em 09.10.2018): “5. Não
há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em
habeas corpus a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá
ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado”; 11. qualquer outra digressão fática
que se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.
De
outra
parte,
a
soltura
do
Paciente, ainda que fundada na pandemia agora
existente, não se justifica, pois: 1. a decisão
monocrática, lançada na Tutela Provisória Incidental
na
Arguição
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente - revogada
pelo
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
em
18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça não
tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 3. a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074655-11.2020.8.26.0000 -Voto no 21.732 - AR
8
situação fática aqui tratada não foi demonstrada, de
maneira inequívoca (e como seria necessário de prova
nesta Ação Especial de cognição e procedimento
rápido), como dentro das situações de risco à vida
do Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo da Justiça, não sendo apresentado
qualquer documento nesse sentido; 4. também não há
comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o Paciente atendimento e
proteção adequados, sabido que doença não é motivo
de soltura quando cabível ao Estado o dever de
cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são as exatas
condições de domicílio do Paciente (existência de
rede de abastecimento de água e esgoto, número de
cômodos e espaço de cada um, total de moradores,
suas idades, bem como suas condições de saúde), o
que impossibilita ainda mais aferir se a medida
implicará
mesmo
em
redução
dos
riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR